Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-67.2024.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000874-67.2024.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE DE OLIVEIRA AMORIM NETO - CPF: 001.932.791-93 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. LOTAÇÃO FUNCIONAL. CLASSIFICAÇÃO REGIONAL. NULIDADE DE TERMO DE ACEITE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por candidato aprovado em concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do termo de aceite de convocação, o qual implicou renúncia à sua classificação por polo regional (Arenápolis-MT) e resultou em sua lotação em município diverso (Alta Floresta-MT). O Recorrente alega que foi compelido a assinar o referido termo sob coação, em afronta a decisão judicial anterior que determinou sua reintegração ao certame na classificação original. Sustenta vício de consentimento e abuso de poder administrativo. A Reclamada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública violou decisão judicial e o edital do concurso ao convocar o candidato pela classificação geral, impondo-lhe a renúncia à classificação por polo regional; (ii) analisar se a assinatura do termo de aceite sob ameaça de exclusão do certame caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração convoca o candidato com base em classificação diversa daquela prevista no edital original do certame e desconsidera decisão judicial que garantiu sua reintegração na classificação por polo regional, o que configura afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica.

O edital do concurso estabelece de forma clara a obrigatoriedade da lotação inicial conforme o polo regional escolhido no momento da inscrição, vedando a alteração posterior, o que torna ilegal a convocação pela lista geral.

A imposição do termo de aceite como condição para posse, com renúncia à classificação por polo e sob pena de exclusão do certame, configura coação institucional, revelando vício de consentimento nos termos dos arts. 138 a 144 do Código Civil.

A atuação administrativa apresenta desvio de finalidade, pois utiliza instrumento formal para compelir o candidato a renunciar a direito previamente assegurado, distorcendo o poder discricionário e ensejando controle judicial do ato.

O termo de aceite, ao conter cláusulas de renúncia obrigatória e penalidade implícita, por si só demonstra a existência de vício que invalida o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica ao desconsiderar classificação por polo regional garantida judicialmente, convocando candidato por lista geral.

A imposição de termo de aceite como condição para posse, com cláusula de renúncia a direito previamente reconhecido, configura coação institucional e acarreta vício de consentimento.

O controle judicial do ato administrativo é cabível quando demonstrado desvio de finalidade e abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 138 a 144; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 373721/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.10.2013; TJMT, RN 1000614-36.2022.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, DJe 04.10.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida nos autos da ação judicial proposta contra o Estado de Mato Grosso, em que se pleiteia a anulação do termo de aceite de convocação assinado sob coação, o qual implicou renúncia à sua classificação original por polo regional (Arenápolis-MT), com consequente reclassificação na lista geral e lotação em município diverso (Alta Floresta-MT).

Sustenta o Recorrente que foi indevidamente compelido a assinar o referido termo, sob pena de renúncia tácita ao cargo, o que violaria frontalmente decisão judicial anterior (autos n.o 1001312-35.2020.8.11.0026) que determinou sua reintegração ao certame na posição de origem. Alega vício de consentimento por coação institucional, além de abuso de poder administrativo.

A Reclamada não apresentou contrarrazões.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação, reconhecendo que a lotação do servidor se deu nos termos da conveniência administrativa e que não houve comprovação do vício de vontade alegado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Colendos Pares, Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava à anulação de ato administrativo de lotação funcional.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão ao Recorrente.

Está documentalmente comprovado que, ao ser convocado por meio do Edital de Convocação no 001/2023, o Recorrente foi incluído em lista geral de convocados para lotação em local diverso do originalmente escolhido e classificado, sem que a decisão judicial proferida em seu favor tenha determinado tal medida, tampouco tenha autorizado a sua desconsideração da classificação por polo.

O edital de origem do certame (n. 01/2016-SEJUDH) previa, de forma clara e obrigatória, que o candidato deveria optar por um polo regional no momento da inscrição, e que a lotação inicial dar-se-ia, preferencialmente, naquele polo, sendo vedada a alteração posterior (itens 3.3 e 14.3 do edital). Assim, a convocação pela lista geral do Edital de 2023 viola diretamente a regra editalícia e a coisa julgada formada na ação anterior.

A imposição do “Termo de Aceitação” como condição para posse e o consequente afastamento da classificação por polo caracteriza abuso de poder, pois a Administração utilizou-se de sua posição hierárquica para submeter o candidato a uma escolha forçada, sob ameaça de exclusão do certame. Trata-se de coação institucional que compromete a validade do ato por vício de consentimento, conforme os arts. 138 a 144 do Código Civil.

O STJ já decidiu que:

“A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 373721/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/10/2013)

Como no caso em comento.

No mesmo sentido, o TJMT tem reiteradamente reconhecido que:

“Inexiste vícios a invalidar o ato administrativo que impôs nova lotação ao reclamante, tendo em vista que a legislação aplicável à espécie estabelece que os cargos da sua carreira terão lotação e exercício nas unidades que compõem o Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (Lei no 9.688/2011).”(TJMT, RN 1000614-36.2022.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, DJe 04/10/2023)

Neste caso, não se trata de pedido de remoção por conveniência do servidor, mas sim de reparação de um desvio de conduta estatal que desrespeitou a vinculação ao edital e a decisão judicial anterior, sendo absolutamente injustificável a manutenção da reclassificação na lista geral.

Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de prova da coação, pois a existência do Termo de Aceitação, com cláusula de renúncia e imposição de penalidade por não assinatura, é por si só reveladora do vício alegado.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para declarar a nulidade do termo de aceitação que implicou a renúncia à classificação por polo, determinando-se a lotação do Reclamante na unidade prisional de Arenápolis-MT, pois pelo edital há duas vagas na referida unidade e conforme sua classificação original no concurso, o autor faz jus ao segundo lugar, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (artigo 1.021, § 4o, do CPC).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025